Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. REGRA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ocorrendo a cessão de crédito, sem qualquer indício de ilegalidade no ato, o cessionário tem legitimidade para suceder o exequente originário, independentemente do consentimento do executado, nos termos do art. 778, inciso III e §2o do CPC. Precedentes do STJ e TJDFT.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.